Tribunal: STF
Processo: HC 111733
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
E M E N T A



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR E DO TÍTULO PRISIONAL. NOVO TÍTULO. PERDA DE OBJETO. ÉDITO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. EXECUÇÃO DEFINITIVA.



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia.



    2. A sentença condenatória superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. 



    3. Com o trânsito em julgado do édito condenatório, a situação prisional não mais se reveste de cautelaridade, mas decorre de julgamento condenatório definitivo, inaugurando a fase de execução da pena. 



    4. Habeas corpus prejudicado, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com a cassação da liminar anteriormente deferida e da extensão de seus efeitos ao corréu.